Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por entender que o contrato foi firmado para incremento da atividade empresarial e não evidenciou vulnerabilidade técnica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do CDC à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e instituição financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. O CDC não se aplica às contratações destinadas à atividade empresarial, salvo demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, hipótese em que se admite a teoria finalista mitigada.
4. A mera desigualdade econômica não caracteriza vulnerabilidade. No caso, a agravante apresentou parecer técnico sobre os cálculos, o que afasta a alegação de incapacidade técnica.
5. A inversão do ônus da prova exige comprovação concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações (CPC/2015 373 § 1o), não bastando alegações genéricas.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/04/2019, Info 645; STJ, AgInt no AREsp no 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 21/03/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.717.514/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25/08/2025, DJEN 28/08/2025.